Tribunal: TJES
Processo: 0009047-34.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009047-34.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON SANTOS DA ROCHA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

DOSIMETRIA DA PENA.
MOTIVO DO CRIME
.
AFASTAMENTO.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
REDUÇÃO
DA
PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE
.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

2. A jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada pela aquisição de drogas para consumo próprio, em razão de tal circunstância não demonstrar relação direta com o furto.

3. O propósito de arrecadar recurso financeiro, independente da destinação a lhe ser dada, é motivo inerente a todo crime patrimonial, não servindo, por essa razão, como base para elevação de sua reprovabilidade (STJ, AgRg no AREsp n. 1.101.379/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 23/8/2017).

4. A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Precedente STJ.

5. Extinta a punibilidade do apelante Wellington. Recurso prejudicado.

6. Recurso de Jeferson conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de WELLINGTON SANTOS DA ROCHA, JULGADO PREJUDICADO seu apelo e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de JEFERSON NEVES DA SILVA, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
EFERSON NEVES DA SILVA
e
WELLINGTON SANTOS DA ROCHA
em face da Sentença de fls. 239/252, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena, respectivamente, de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade cumpridas inicialmente no regime aberto e as sanções pecuniárias valoradas para ambos em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas às fls. 298/300, nas quais impugnam a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, seja afastada a valoração negativa da circunstância do art. 59 do Código Penal relativa ao motivo do crime, reduzindo a pena dos acusados.

Contrarrazões, às fls. 302/303-verso, para que seja negado provimento ao apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4988820) arguiu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao apelante Wellington, pugnando pela extinção da sua punibilidade e, quanto ao recurso de Jefferson, pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
EFERSON NEVES DA SILVA
e
WELLINGTON SANTOS DA ROCHA
em face da Sentença de fls. 239/252, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena, respectivamente, de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade cumpridas inicialmente no regime aberto e as sanções pecuniárias valoradas para ambos em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas às fls. 298/300, nas quais impugnam a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, seja afastada a valoração negativa da circunstância do art. 59 do Código Penal relativa ao motivo do crime, reduzindo a pena dos acusados.

Contrarrazões, às fls. 302/303-verso, para que seja negado provimento ao apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4988820) arguiu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao apelante Wellington, pugnando pela extinção da sua punibilidade e, quanto ao recurso de Jefferson, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Prejudicialmente, suscitou a douta Procuradoria de Justiça a prescrição da pretensão punitiva quanto ao apelante Wellington.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (um ano, seis meses e vinte dias de reclusão), prescreve em 04 (quatro), nos termos do art. 109, V, do CP,
in
verb
is
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

No entanto, considerando que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, conforme cópia do RG de fls. 30, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 08/04/2017 e a denúncia foi recebida em 13/07/2017 (fls. 122), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 13/08/2020.

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia em 13/07/2017 e a publicação do édito condenatório (13/08/2020), transcorreu período superior a 02 (dois) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao acusado Wellington.

Quanto ao apelante Jeferson, o recurso se limita a questionar a dosimetria da pena, especificamente a fundamentação utilizada na primeira fase para majorar a pena-base quanto à circunstância judicial dos motivos do crime.

A pena-base foi fixada em 03 (três), isto é, 01 (um) ano acima do mínimo legal previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, com base nos seguintes fundamentos:

a) Culpabilidade: a culpabilidade é inerente ao tipo penal, inexistindo qualquer outra situação que seja capaz de valorar negativamente esta circunstância judicial.

b) Antecedentes: os antecedentes do réu não são bons, conforme guia de execução nº 229349 (fls. 217-v.).

c) Conduta Social: não há nenhuma informação acerca da conduta social do acusado.

d) Personalidade: em razão da ausência de subsídios, não é possível formar juízo, positivo ou negativo, da personalidade do acusado. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 48080095226, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2011, Data da Publicação no Diário: 12/04/2011)

e) Motivos: o réu informou que iria subtrair a loja para conseguir comprar drogas para seu consumo. Considerando o entendimento firmado na jurisprudência do E. TJES e STJ, de que a prática delitiva com a finalidade de comprar droga para seu consumo pode ser valorada negativamente, reputo como desfavorável a presente circunstância. (TJES, Classe: Apelação, 024140142597, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Data da Publicação no Diário: 19/05/2017) (TJES, Classe: Apelação, 050170066497, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 22/03/2019)

f) Circunstâncias: não existem elementos acidentais e estranhos à configuração típica que possam influenciar na aplicação da pena.

g) Consequências: as consequências materiais não foram graves, eis que o crime foi praticado na modalidade tentada e a res furtiva foi recuperada.

h) Vítima: a vítima em nada colaborou para a prática do ilícito penal.

Da leitura do excerto supratranscrito, observo que, além dos antecedentes, o magistrado valorou negativamente o vetor do art. 59 do Código Penal relativo ao motivo do delito, fundamentando que o furto seria para comprar drogas para seu consumo.

No entanto, não obstante os julgados citados pelo Juízo
a quo
,

a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada pela aquisição de drogas para consumo próprio, em razão de tal circunstância não demonstrar relação direta com o furto, conforme os julgados abaixo ementados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. 3. A prática de crimes de roubo dentro de transportes coletivos autoriza, nos termos da abalizada jurisprudência desta Corte Superior, a elevação da pena-base por consistir, via de regra, em fundamento idôneo para considerar desfavorável circunstância judicial. Isso porque no transporte público há comumente grande circulação de pessoas, o que eleva a periculosidade da ação. 4. No caso, todavia, sem que se faça necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, observa-se que as circunstâncias concretas do presente caso demonstram que a ação não desbordou da periculosidade própria do tipo. Conforme mencionado pela própria vítima, o ônibus estava vazio no momento do delito, o qual foi praticado com simulacro de arma de fogo. Tais circunstâncias concretas (ônibus vazio e uso de simulacro de arma de fogo) evidenciam que o modus operandi do delito foi normal à espécie, não se justificando a elevação da reprimenda. 5. Portanto, de rigor o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e circunstâncias do crime. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E BASEADAS EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta à certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. Na espécie, o magistrado sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade do paciente, tendo em vista que se tratava de pessoa mentalmente sã, sabendo distinguir o certo do errado, tendo conhecimento da ilicitude de sua conduta, possuindo pleno entendimento de que não deveria subtrair mediante o uso de grave ameaça o objeto de terceiro. Entretanto, tal fundamentação não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial em análise em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime. O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. Desse modo, carente de fundamentação, no pormenor, o aumento da pena-base. Precedentes. 3. Do mesmo modo, no que concerne aos motivos do crime, destacou o magistrado sentenciante que visava o réu amealhar bens da vítima para auferir dinheiro e comprar substâncias entorpecentes. Entrementes, tratando-se de crime contra o patrimônio, injustificado o aumento, porquanto inerente ao tipo incriminador. Precedentes. 4. Igualmente insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que as consequências do crime foram desfavoráveis ao paciente, pois uma das vítimas não recuperou o aparelho telefone celular subtraído, porquanto espelha decorrência comum dos crimes patrimoniais. Precedentes. 5. Por derradeiro, o comportamento do ofendido, que “em nada contribuiu para o cometimento do crime” (e-STJ fl. 19), não pode igualmente ser valorado em desfavor do paciente. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a mencionada circunstância judicial somente apresenta relevância jurídica para reduzir a reprimenda do réu. Assim, se o ofendido contribuiu para a prática do crime, a pena-base deverá ser diminuída; se, ao contrário, a vítima não facilitou, incitou ou induziu o sentenciado a cometer a infração penal, trata-se de circunstância judicial neutra. Precedentes. 6. Ordem concedida para, redimensionando a pena do paciente, estabelecê-la em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mantido, no mais, o acórdão estadual. (HC n. 275.953/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 21/3/2017.)

Ademais, cumpre destacar que “
o propósito de arrecadar recurso financeiro, independente da destinação a lhe ser dada, é motivo inerente a todo crime patrimonial, não servindo, por essa razão, como base para elevação de sua reprovabilidade
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.101.379/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 23/8/2017).

Diante disso, deve ser decotado tal vetor na primeira fase, mantendo apenas os maus antecedentes, reduzindo a pena-base para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em seguida, aplico a circunstância atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, em consonância com a jurisprudência do STJ (AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023), fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Na terceira fase, considerando o reconhecimento da tentativa, com base na fração de 1/3 utilizada pelo magistrado sentenciante, arbitro a pena definitiva em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quanto à pena pecuniária, conforme orienta o STJ, “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Por tal razão, reputo que a redução da pena de multa deve ser proporcional à da pena privativa de liberdade, razão pela qual fixo a sanção pecuniária em 15 (quinze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, bem como deixo de aplicar o disposto no art. 44 do Código Penal, tendo em vista os maus antecedentes do réu, nos termos da sentença vergastada.

Ante o exposto, acolho a prejudicial suscitada pela douta Procuradoria de Justiça e reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao acusado
WELLINGTON SANTOS DA ROCHA
e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A
SUA
PUNIBILIDADE
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal,
JULGANDO PREJUDICADO
seu apelo, e, com relação ao recurso interposto por
J
EFERSON NEVES DA SILVA
,

conheço do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE

PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.